Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-94.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800563-94.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: HELENA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a correta aplicação do adicional por tempo de serviço (ATS) de servidora pública municipal, respeitando os percentuais adquiridos antes da vigência da Lei Municipal nº 920/2017. O agravante sustenta que a decisão afronta o entendimento do STF na ADPF 495, que veda o reconhecimento de direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração legislativa que modificou a forma de cálculo do ATS pode atingir os percentuais já incorporados pelos servidores antes da vigência da nova norma; e (ii) definir se a decisão recorrida violou o entendimento firmado pelo STF na ADPF 495.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, mas há limitação constitucional às alterações promovidas pelo ente público, devendo ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).
4. A superveniência da Lei Municipal nº 920/2017 modificou a forma de cálculo do ATS, alterando a periodicidade do benefício, mas não poderia reduzir os percentuais já incorporados pelos servidores até a vigência da norma anterior.
5. O entendimento fixado pelo STF na ADPF 495 trata da impossibilidade de vinculação do adicional por tempo de serviço ao valor atual da remuneração, mas não impede o reconhecimento do direito adquirido ao percentual já incorporado na estrutura remuneratória do servidor.
6. A decisão recorrida observou os precedentes do STF sobre o tema, garantindo que os percentuais adquiridos sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010 sejam preservados e que a nova sistemática seja aplicada apenas aos períodos posteriores.
7. A redução do percentual do ATS recebido pela servidora de 15% para 10% caracteriza decesso remuneratório, violando a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, mas a Administração não pode reduzir os adicionais por tempo de serviço já incorporados à sua estrutura remuneratória.
2. A alteração legislativa que modifica a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço deve respeitar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, preservando os percentuais já adquiridos antes da mudança normativa.
3. O entendimento fixado pelo STF na ADPF 495 veda a vinculação do adicional por tempo de serviço ao valor atual da remuneração, mas não impede o reconhecimento do direito adquirido ao percentual já incorporado na remuneração do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 926, 932, V, e 1.021, § 3º; Leis Municipais nº 109/2010 e nº 920/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 495, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 24 (RE 563708) e Tema 41 (RE 563965); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18/09/2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800563-94.2022.8.14.0075
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
AGRAVADO: HELENA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21575672) interposto por MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19293071 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo inalterados os termos da decisão embargada. Na ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, o dispositivo da sentença e da decisão monocrática ora recorrida determina que o município proceda com 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço, sendo, a 1ª (primeira) anterior a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios); e a 2ª (segunda) devendo observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei.

No entanto, a r. sentença e a decisão monocrática são totalmente contrários ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, em decisão unânime, a corte superior julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração.

Elenca que, sobre a divergência, tem-se o disposto do art. 926 do CPC que preconiza que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Afirma que, com efeito, nos termos do art. 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal c/c art. 489, § 1º, VI e art. 1.029, § 1º do CPC entende-se que quando da sentença e da decisão monocrática não houve fundamentação atrelada aos fatos constantes nos autos, sendo totalmente contrária ao disposto da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, merecendo ser reformada ou anulada de pleno direito.

Sustenta que, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% para cada 03 anos de trabalho, estava originalmente prevista no artigo 29, da Lei Municipal n. 109/2010, foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017. Com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, houve uma reorganização da nomenclatura referente ao adicional por tempo de serviço, passando os servidores a receber os mesmos 5% (cinco por cento) porém de forma correta, 1% para cada ano de efetivo exercício do cargo (quinquênio a cada 5 (cinco) anos). Dessa forma, não há o que se falar em direito adquirido como sustenta o recorrido, haja vista o entendimento do STF, de que a modificação do regime remuneratório do servidor, inclusive com a supressão de algumas das verbas que o compõem, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado seu valor nominal.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22116714), na ocasião o Agravado expõe que a menção do recorrente em relação a suposta determinação para que o Município proceda de 02 (duas) formas com o cálculo para o pagamento do adicional de tempo de serviço NÃO ENCONTRA AMPARO NA REALIDADE, nem mesmo fora o pedido realizado pela parte recorrida na petição inicial, o que se requereu, e fora confirmado nas sentenças de primeiro e segundo grau, foi que o Município de Porto de Moz, em que pese a mudança legislativa ocorrida, respeite os adicionais já completados até a referida mudança, que mudou a sua forma de cálculo passando de 3 para 5 anos a condição para se adquirir, respeitando-se então os princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.
Alega que como bem explicitado na inicial em nenhum momento a servidora pleiteia direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos, o município recorrente rebate pedidos diversos dos que foram formulados na inicial, alegando serem da recorrida falas que não lhe pertencem, tampouco estão expressas na exordial, tanto explicita como implicitamente. Ao contrário do que alega o recorrente em momento algum se alegou na petição inicial que foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço (triênio), o que se denuncia na presente demanda é o não respeito ao direito adquirido dos servidores, até a edição da lei nº 920/2017. Como provam os contracheques aqui anexados.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo inalterados os termos da decisão recorrida. Na ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19293071):
“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Pois bem.
O Cerne da questão consiste em verificar se a alteração da forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) , a partir da mudança ocorrida na legislação municipal, deve ou não atingir o autor/apelado.

I – PRELIMINAR
O Município apelante pleiteia pela anulação da sentença, diante da ausência de prévia manifestação do parquet em primeiro grau.
Tal insurgência não merece prosperar.
Do que se extrai dos autos, tem-se que o processo versa sobre interesse particular, de cunho patrimonial, destarte, ausente o interesse público primário, logo, desnecessária a sua atuação do parquet no presente caso, em atenção ao que dispõe o art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP,
Outrossim, o parquet se manifestou neste 2º grau de jurisdição, e não alegou qualquer nulidade ou prejuízo evidente no processo para as partes, destarte, não havendo o que se falar acolhimento da preliminar.
Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO
Inicialmente, é imperioso destacar, que o Município de Moz previa originariamente, em sua legislação municipal nº 109/2010, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada 03 (três) anos de trabalho, in verbis:
“Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”
Contudo, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, o qual passou a ter as seguintes disposições:
“Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.
Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.
(...)
§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.
(...)
§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.”

Nesse sentido, com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada 3 anos, para 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos.
Na hipótese dos autos, a recorrida tomou posse em 19/12/2008, conforme documento de ID n. 17277449. Até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 15% (quinze por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 3 (três) triênios (5% para cada triênio).
A partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, a servidora deixou de receber 15% (quinze por cento) de ATS, passando a receber apenas 10% (dez por cento), que seria o equivalente a dois quinquênios.
Portanto, evidente que houve a redução do valor global da remuneração do servidor, de maneira que restou violado o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS, integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010 e o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, servidor público não tem direito a determinado regime jurídico, porquanto a relação jurídica que mantém com o Poder Público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a Administração modificar unilateralmente tal regime. Contudo, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Nesse sentido, foi fixado as seguintes teses:
“Tema 24 do STF (RE 563708).
Tese:
I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;
II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).
Tese:
I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;
II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).”
Diante disso, o Município deve preservar as vantagens já adquiridas pela apelante, calculadas sob a égide da legislação anterior, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Sobre o assunto, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.
3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.
4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.
5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.
6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Desse modo, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Posto isso, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a condenação do Município de Porto de Moz ao pagamento das diferenças salariais, bem como a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19293071, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025